Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. PROVA. EXCESSO DE COBRANÇA CONFIGURADO. ABATIMENTO DEVIDO. MÁ-FÉ DO CREDOR CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A nota promissória está nitidamente vinculada ao contrato de mútuo firmado entre particulares, ou seja, não foi sacada como promessa de pagamento mas como mera garantia do empréstimo.
2. Nos termos do art. 373, II , do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e havendo elementos materiais que comprovam o pagamento parcial da dívida cobrada o caso é de procedência parcial da ação de cobrança.
3. Embora o pagamento a menor do valor de uma nota promissória não autorize o resgate do título pelo devedor, o respectivo montante deve ser abatido da dívida sob pena de enriquecimento sem causa do credor. No caso, a quitação parcial do débito se dá pelas circunstâncias fáticas dessas transações e identidade das partes (art. 320, parágrafo único, do CC), motivo pelo qual há que se reconhecer a cobrança indevida de valor já pago.
4. Para a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é necessário que haja má-fé do credor na cobrança, configurada pelo procedimento malicioso em exigir um crédito que tem que pleno conhecimento de que não fazia jus.
5 Na hipótese, o credor omitiu intencionalmente de sua petição inicial a informação de que houve o pagamento parcial do débito e que foi reconhecido. De forma proposital, valeu-se de ação de cobrança de quantia indevida para tentar se enriquecer ilicitamente ao cobrar judicialmente parcela de uma dívida já paga e em patente prejuízo ao devedor. Contexto que evidencia a má-fé do recorrente e justifica a aplicação da pena prevista no art. 940 do CC.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.